Tribunal: STF
Processo: ARE 1452321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 88, p. 1-2):



    “PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. BASE DE CÁLCULO. ART. 2º DA LEI Nº 8.001/1990. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA IN 6/2000. PRECEDENTES EM CASOS SIMILARES. AFERIÇÃO DA CORRETA DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NA HIPÓTESE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 



    1. O art. 2º da Lei nº 8.001/1990 - na redação anterior à MP 789/2017 - dispunha que, para efeito do cálculo de compensação financeira de que trata o art. 6º da Lei nº 7.990/1989, entende-se por faturamento líquido o total das receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do produto mineral, as despesas de transporte e as de seguros. A Instrução Normativa nº 6/2000 do antigo DNPM previa que somente são consideradas parcelas dedutíveis para obtenção do faturamento líquido sobre as operações de venda do produto mineral, relativamente aos tributos incidentes, aqueles efetivamente apurados, conforme constar de escrituração fiscal referente ao mês de ocorrência do fato gerador da CFEM. 



    2. Esta Corte já se manifestou no sentido da legalidade dos critérios de cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recurso Minerais - CFEM estabelecidos via Instrução Normativa do antigo DNPM em casos similares. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.448.307/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.09.2014; REsp 756.530/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.06.2007; REsp 1.275.910/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/08/2015. 



    3. A Corte a quo consignou que a ora recorrente não logrou comprovar qualquer inexatidão no cálculo realizado pela Agência Nacional de Mineração - ANM (que substituiu o DNPM) ou outras parcelas passíveis de dedução dos valores obtidos com a comercialização do minério, limitando-se a alegar que devem ser deduzidos não apenas os tributos efetivamente recolhidos, como também os incidentes, genericamente, na operação. 



    4. A pretensão recursal não merece acolhida, seja porque o acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte que já atestou a legalidade dos critérios de cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recurso Minerais - CFEM estabelecidos via Instrução Normativa do antigo DNPM em casos similares - o que atrai a incidência da Súmula nº 83 desta Corte -, seja porque aferir se houve a correta dedução dos valores dos tributos efetivamente recolhidos pela empresa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 7 desta Corte, visto que o Tribunal de origem, soberano na análise de questões fáticas, atestou que a base de cálculo da CFEM apurada pela agência reguladora se embasou nos documentos contábeis apresentados pela empresa, a qual não logrou comprovar erro nos cálculos realizados pela ANM. 



    5. Agravo interno não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 155, § 2º, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 94, p. 8-9):



    “O ‘tributo incidente sobre a venda’ deve compreender, portanto, o ICMS em sua plenitude, isto é, o ‘débito’ do imposto, que contém o valor representativo do ônus fiscal pendente sobre a atividade e de acordo com o princípio da legalidade, da capacidade contributiva e da não-cumulatividade. 



    Isso porque, a base de cálculo da CFEM foi delimitada e trazida pela Constituição Federal, donde necessariamente devem ser excluídos, para sua apuração, todos os custos incorridos no processo de extração e beneficiamento do mineral. Assim, o PIS/COFINS incidentes sobre a venda do produto mineral necessariamente devem ser abatidos da base de cálculo do CFEM, bem como o ICMS incidente na venda e não somente o recolhido, as despesas de transporte consideradas tanto as de frete como as decorrentes da exploração mineral, conforme se passa a demonstrar. 



    Percebe-se claramente de que a ANM durante o processo de fiscalização não realizou a dedução dos impostos referentes ao ICMS, PIS/COFINS do produto mineral fiscalizado, tanto é que a própria ANM reconhece em recurso de que somente os tributos comprovados mediante guia – leia-se: recolhidos – é que foram deduzidos.”



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 108).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento adotado na ementa do acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da Lei nº 7.790/1989, pela qual se instituiu a Compensação Financeira para a Exploração de Recursos Minerais – CFEM e da Lei n. 8.001/1991, na qual foram definidos os percentuais a serem aplicados na base de cálculo da compensação, o que foi observado na interpretação dada pelo Tribunal de origem a essa legislação. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FEDERALISMO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS, INCLUSIVE PETRÓLEO E GÁS. LEI 5.139/2007 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ATO EDITADO PARA VIABILIZAR ‘O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO’ DAS RECEITAS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DESSES RECURSOS, COM PRESSUPOSTO NO ART. 23, XI, DA CF. LEGITIMIDADE DAS NORMAS QUE ESTABELECEM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMAS SOBRE AS CONDIÇÕES DE RECOLHIMENTO DESSAS COMPENSAÇÕES, INCLUSIVE AS RELATIVAS À SUA ARRECADAÇÃO DIRETA PELO ESTADO. 1. Segundo jurisprudência assentada nesta CORTE, as rendas obtidas nos termos do art. 20, § 1º, da CF constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade – que não se confunde com a dos recursos naturais objeto de exploração – pertence a cada um dos entes federados afetados pela atividade econômica. 2. Embora sejam receitas originárias de Estados e Municípios, as suas condições de recolhimento e repartição são definidas por regramento da União, que tem dupla autoridade normativa na matéria, já que cabe a ela definir as condições (legislativas) gerais de exploração de potenciais de recursos hídricos e minerais (art. 22, IV e XII, da CF), bem como as condições (contratuais) específicas da outorga dessa atividade a particulares (art. 176, parágrafo único, da CF). Atualmente, a legislação de regência determina que seja o pagamento ‘efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União’ (art. 8º da Lei 7.990/1989). 3. As providências enumeradas no art. 23, XI, da CF – registro, fiscalização e acompanhamento – possibilitam o controle pelos demais entes federativos das quotas-partes repassadas a título de compensação financeira pelos órgãos federais, com a possibilidade de criação de obrigações administrativas instrumentais, a serem observadas pelas concessionárias instaladas nos respectivos territórios. 4. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não possuem competência para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por intermédio de seus órgãos fazendários. 5. Extrapola a competência comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de Fazenda Estadual. 6. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 6.233, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 6.3.2020).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. ESTADO PATRIMONIAL. ROYALTIES. REGIME CONSTITUCIONAL. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. RECEITA PÚBLICA NÃO TRIBUTÁRIA. RECEITAS ORIGINÁRIAS DA UNIÃO. RECEITAS TRANSFERIDAS AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES E CONFRONTANTES. RATEIO FEDERATIVO. LEI FEDERAL E ORDINÁRIA. ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Os royalties possuem natureza jurídica de receita transferida não tributária de cunho originário emanada da exploração econômica do patrimônio público, afastada sua caracterização seja como tributo, seja como indenização. Precedente: RE 228.800, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16.11.2011. 2. Os royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais, e obrigatoriamente transferidas aos Estados e Municípios. 3. A legislação prevista no parágrafo único do art. 20 da Constituição da República possui natureza ordinária e federal. Precedente: ADI 4.606, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2019. 4. É constitucional a imposição legal de repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente maior. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida a que se nega procedência.” (ADI 4.846, de minha relatoria, Plenário, DJe de 18.2.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRAPELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 725.366-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 17.6.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente